Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. “Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência não acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante” (Acórdão 1268752, 07193653220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Conflito de competência admitido e declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS, Juízo Suscitante.